Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-64.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002976-64.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AKERLEY MARQUES E MARQUES LTDA - ME - CNPJ: 04.648.899/0001-04 (RECORRENTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), FATIMA NOELI AKERLEY MARQUES - CPF: 340.264.281-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CDA
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). PEDIDO DE ISENÇÃO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO QUE TRABALHA DE SUA RESIDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO
DECLARADO INCONSTITUCIONAL
PELO STF NA
ADI 2908.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pelas recorridas, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na peça de defesa, por si só não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quando das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

2.

Em relação ao mérito, trata-se de ação na qual as autoras, ora Recorridas, postulam o reconhecimento do direito à isenção da TACIN, sustentando que laboravam com artesanato diretamente da residência da proprietária, razão pela qual se enquadrariam no permissivo do inciso III do art. 100-A da Lei no 4.547/1982, bem como a suspensão das CDA’s já autuadas em seu desfavor, além dos consequentes protestos/negativações, e danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à isenção da Taxa de Combate a Incêndio e determinando a baixa de todas as CDA’s inscritas em desfavor da empresa postulante.

4.

Insurgência apenas da parte demandada, que postula a reforma da sentença, sustentando a legalidade da TACIN na forma instituída pelo ente estadual.

5.

A sentença objetada foi clara em reconhecer o direito das postulantes à isenção da Taxa de Combate a Incêndio e determinar a baixa dos débitos até então inscritos em seu desfavor, em decorrência do preenchimento dos requisitos legais específicos.

6.

Quanto a esse ponto
, o Recorrente não trouxe em suas razões recursais qualquer fundamento a contrapor a
decisum
, demonstrando que as autoras/recorridas não se enquadravam no permissivo legal para isenção da TACIN, consoante
inciso III do art. 100-A da Lei no 4.547/1982,

ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC)
.

7.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908 SE, por maioria, declarou inconstitucional a cobrança de taxa de segurança contra incêndio, prestação que deveria ser custeada mediante instituição de
imposto
. Acompanhando o posicionamento da Suprema Corte, tem-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por seu Órgão Especial, declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, que instituiu a TACIN, consoante ADI autuada sob no 1003057-65.2019.8.11.0000, com trânsito em julgado ainda pendente.

8.

Assim, sedimentada a discussão a respeito da possibilidade de cobrança, pelo ente estadual, da taxa em comento, a sentença que determinou a baixa das CDA’s autuadas em desfavor das demandantes por débitos de TACIN não merece reforma, quer pelo reconhecimento do direito das autoras à isenção, quer pela declaração de inconstitucionalidade do referido tributo.

9.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022